Tribunal: TJBA
Processo: 8006739-60.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006739-60.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELIANO QUERINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINAN SANTOS SILVA PINHEIRO, ALCY COTIAS DA ANUNCIACAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA VERTENTE SUBJETIVA EM FACE DA INÉRCIA PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO TITULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Trata-se de ação indenizatória movida pelo Apelante em face do Banco Apelado, alegando saques indevidos em sua conta poupança ocorridos na década de 1990. A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Apelante recorre, sustentando a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, argumentando que o prazo prescricional somente se iniciou com a ciência do dano, ocorrida no ano de 2023.

II. Questão em discussão
:
A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de supostos saques indevidos em conta poupança, ocorridos na década de 1990, mas alegadamente conhecidos pelo titular apenas em 2023.

III. Razões de decidir:

A pretensão do autor, seja sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 27), que estabelece o prazo de cinco anos, seja sob a ótica do Código Civil (art. 205 do CC/2002), que prevê o prazo vintenário para as ações de cobrança de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, está prescrita.

A aplicação da teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, que posterga o início da prescrição para o momento da efetiva ciência da lesão ao direito, não é absoluta. Exige-se do titular do direito um comportamento minimamente diligente. A inércia por mais de 30 anos para verificar o saldo de uma conta bancária, sem qualquer justificativa plausível, configura negligência que afasta a proteção do referido princípio.

A idade avançada ou a pouca instrução do correntista, embora mereçam sensibilidade, não são, por si sós, causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nem afastam o dever mínimo de cuidado com o próprio patrimônio.

IV. Dispositivo
:
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento: "1. A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, não se aplica de forma irrestrita e deve ser ponderada com o dever de diligência do titular do direito. A inércia prolongada e injustificada, superior a trinta anos, para verificar a situação de uma conta bancária, afasta a alegação de desconhecimento do dano como marco inicial da prescrição." "2. Em ações de reparação de danos decorrentes de saques indevidos em conta poupança, o prazo prescricional, seja o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor ou o vintenário aplicável a expurgos inflacionários, flui da data do evento danoso, quando o correntista, com diligência mínima, poderia ter tido ciência dos fatos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006739-60.2024.8.05.0141
, em que figuram, como apelante, AURELIANO QUERINO DOS SANTOS, e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.